Tribunal: TJSP
Processo: 2227291-83.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que determinou a realização de exame criminológico para fins de apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que determinou a realização de exame criminológico para fins de apreciação do pedido de progressão ao regime aberto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade – evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do "habeas corpus" em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este "habeas corpus" mostra-se incognoscível. 2. Por sua vez, tomando-se em conta uma cognição estreita, tal como é próprio do "habeas corpus", não se tem um quadro de manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão de "habeas corpus" de ofício. Decisão judicial que se encontra fundamentada. Ordem não conhecida.